Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711437-67.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIENE PEDREIRA DE CERQUEIRA KAIPPER RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ONCOTYPE DX. EXAME NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. REALIZADO NO EXTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. 1. A Resolução da ANS no 465/2021, que revogou a Resolução no 428/17, prevê, expressamente, a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura mínima e obrigatória. 2. O exame ONCOTYPE DX não foi incluído no atual Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 3. A negativa de cobertura amparada na legislação de regência e no contrato não confira ato ilícito, mas exercício regular do direito, o que afasta a pretensão indenizatória. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta dissenso jurisprudencial quanto à natureza meramente exemplificativa do rol de coberturas obrigatórias da ANS, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido ou interpretado de forma divergente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. Óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1943188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024